Tribunal: TJSP
Processo: 1006571-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de multa administrativa com pedido de tutela antecipada. Conjunto probatório acostado aos autos que comprova a nítida veiculação de mensagem publicitária de empreendimento imobiliário. Alegações da recorrente que não são suficientes para ilidir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado, que se encontra devidamente lastreado na

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de multa administrativa com pedido de tutela antecipada. Conjunto probatório acostado aos autos que comprova a nítida veiculação de mensagem publicitária de empreendimento imobiliário. Alegações da recorrente que não são suficientes para ilidir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado, que se encontra devidamente lastreado na legislação em vigor, tendo sido expedido dentro dos limites de atuação da Administração Pública. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.